Tribunal: STF
Processo: ARE 1467556
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE: ADI 5.404/DF. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.404/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o regime de subsídio é incompatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo.



    II — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF.



    III — Agravo regimental ao qual se nega provimento.